Tribunal: TJSP
Processo: 1130653-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção do feito. Reconhecimento da prescrição. Insurgência do autor. Admissibilidade. Prescrição quinquenal. Aplicável, in casu, o prazo estampado no artigo 206, §5o, inciso I, do Estatuto Civil. Decurso de prazo de cinco anos não verificado entre a data de vencimento da última parcela do instrumento e a da propositura da ação. Prescrição afastada. Anulação da sentença que se

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção do feito. Reconhecimento da prescrição. Insurgência do autor. Admissibilidade. Prescrição quinquenal. Aplicável, in casu, o prazo estampado no artigo 206, §5o, inciso I, do Estatuto Civil. Decurso de prazo de cinco anos não verificado entre a data de vencimento da última parcela do instrumento e a da propositura da ação. Prescrição afastada. Anulação da sentença que se impõe.

Recurso provido para, afastada a prescrição, anular a sentença e determinar o retorno dos autos a vara de origem para regular prosseguimento da demanda.